Tribunal: TCU
Processo: 036.494/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12702/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.494/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcinda Hozana de Oliveira (XXX.006.631-XX); Cleanto Sathler de Oliveira (XXX.142.281-XX); Damares Rodrigues da Silva (XXX.503.391-XX); Elenilda Pedro do Nascimento (XXX.195.511-XX); Jerry Firmino (XXX.681.411-XX); Jose Matias da Silva (XXX.592.171-XX); Lucia Maria de Oliveira (XXX.555.231-XX); Manoel de Oliveira Costa (XXX.502.791-XX); Mauricio Magnus Ferreira Machado (XXX.319.991-XX); Sivaldo Lopes de Menezes (XXX.793.861-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.